Tribunal: TJDFT
Processo: 0724547-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO DE FATO. SUPRIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I. Detectada a existência de omissão no acórdão quanto ao erro de fato apontado pela parte embargante, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para a respectiva sanação.
II. Deve ser mantido o resultado do julgamento na hipótese em que o erro de fato identificado não altera a conclusão pelo provimento do agravo de instrumento.
III. Embargos Declaratórios providos sem efeito modificativo.